Tribunal: TJES
Processo: 5004365-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004365-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENARIO LOPES DOS REIS
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
5004365-40.2024.8.08.0012Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEFONE CELULAR COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por
GENARIO LOPES DOS REIS
, em face de
VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, partes já qualificadas nos autos eletrônicos. Narra a parte autora que, no dia 18/01/2024, financiou a compra do aparelho telefone celular do modelo Moto G54, no valor de R$ 1.499,00, contrato de financiamento nº 21164101143885. Contudo, ao analisar a nota fiscal da compra do aparelho celular, constatou que havia contratação de serviço de seguros, os quais não tinha interesse nas contratações, o que entende como venda casada. Também irresigna-se por juros supostamente acima do permitido pela legislação vigente.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
CONDENAR
VIA VAREJO S/A À restituição do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como das parcelas pagas pelo autor, corrigidos monetariamente desde cada desembolso, com juros desde a citação, bem como
CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de dano imaterial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Com relação ao dano moral inexistem nos autos elementos que permitam a majoração do dano moral exarado pelo Juízo de piso. Nesse sentido, a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em demonstrar que a situação dos autos lhe causou maiores desdobramentos dos que já considerados na decisão recorrida, de forma que a quantia exarada pelo Magistrado de piso (R$2.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)